Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708509-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA DE MELO, MARIA DE ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA, MARIO DE ARAUJO MELO, NELSON MIGUEL DE MELO, NEUZA MARIA DE MELO ARRUDA, RAIMUNDO DE ARAUJO MELO, SERGIO ANTONIO DE MELO APELADO: ESPÓLIO DE GUIOMAR RORIZ DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora